Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020548-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 094.361.041-97 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – DECISÃO IMPUGNADA NÃO ANEXADA NOS AUTOS – OMISSÃO SANADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA –
DECISUM
PROFERIDO ORALMENTE TRANSCRITO NAS INFORMAÇÕES – FÉ PÚBLICA –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
Se as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, indubitavelmente dotadas de fé-pública, trazem a transcrição da decisão constritiva de liberdade, a qual foi prolatada oralmente em
Audiência de Custódia
, há viabilidade de exame das teses deduzidas em prol do paciente, não havendo, pois, que se falar em não conhecimento do
writ
por ausência de provas pré-constituídas.

2. MÉRITO – 2.1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX E 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – RELEVANTE QUANTIDADADE DE DROGAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT –
2.2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –

2.3.
SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA -INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO
–
3.
ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

2.1.

Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na relevante qualidade de droga apreendida
(9 tabletes de pasta-base de cocaína pesando, ao todo, 9,244kg), pois evidente a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado n. 25

da TCCR/TJMT, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2.2.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

2.3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, abalada em razão quantidade e nocividade da droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Elias Araújo de Souza
, que alega estar submetido à coação ilegal, por ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças-MT.

Esclarece o impetrante que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o escopo de
garantir a ordem pública
em razão da suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta que a custódia cautelar é ilegal porque: I) imposta por decisão
desprovida de fundamentação
idônea; II)
não
estão presentes nenhum dos
pressupostos do art. 312 do CPP
; III) o paciente ostenta
predicados favoráveis
; IV) as medidas
cautelares diversas da prisão são suficientes
ao caso.

Pede, pois, seja
revogada a prisão
diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos que haja a concessão da liberdade com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 181011160).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 181264694.

As
Informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 181660655.

Instada a se manifestar, a
PGJ
opina, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
Writ
por ausência de prova pré-constituída e, se conhecido, pela
denegação
da ordem, sintetizado seu parecer nos termos do sumário respectivo transcrito abaixo (Id. 182060194):

“
HABEAS CORPUS
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MÉRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE - GRAVIDADE CONCRETA – PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Na

tarde de 29 de agosto de 2023, na altura do KM 14.0, da BR 070, no município de Barra do Garças/MT, uma equipe da PRF, em atividade de rotina realizou a abordagem do ônibus da empresa Rio Novo Transportes, placa QBM-9135, linha Cuiabá/MT X Canarana/MT, e durante o procedimento, constatou que o passageiro
Elias Araújo de Souza
trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e para fins comerciais, 9

tabletes de pasta de base de cocaína, com peso total de 9,244kg, ocultados dentro de um travesseiro.

Nesse contexto,
Elias
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sendo que, em audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Contextualizado os fatos, passo à apreciação das teses deduzidas na impetração, esclarecendo, desde logo, que a preliminar de não conhecimento do
writ
por ausência de prova pré-constituída

deduzida pela PGJ, não comporta acolhida, pois não obstante a Defensoria Pública tenha deixado de anexar, aos autos, o link de acesso à decisão impugnada, proferida oralmente em audiência de custódia, em suas informações a autoridade apontada como coatora trouxe a transcrição do referido pronunciamento judicial, possibilitando, assim, a análise da impetração.

Como relatado, o impetrante sustenta que a constrição de liberdade do paciente é ilegal porque: I) imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea; II) não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) ele possui predicados favoráveis; IV) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

I e II
) Quanto aos itens I e II, constata-se que
o decisum
que converteu a prisão de
Elias
em preventiva
encontra-se adequadamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, precipuamente fundada na importante quantidade droga apreendida (9 tabletes de pasta-base de cocaína pesando, ao todo, 9,244kg), delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.

Neste tribunal, tal entendimento está sedimentado no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessarte, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou em inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade.

III)
De igual modo tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

IV)

Por fim, estando a prisão preventiva do paciente escorada na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, é o entendimento deste TJMT:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

V)
Com essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
conheço
deste
Habeas Corpus
e
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023